Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SIGILOSO. ACESSO RESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, cabe ao Juiz de Direito substituto auxiliar e substituir os Juízes de Direito, exercendo plena competência na substituição.

2. Ausente a demonstração de prejuízo não se reconhecem nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes do STF.

3. É assegurado aos advogados - matéria sob súmulas nos Tribunais Superiores, o amplo conhecimento e acesso aos procedimentos investigatórios já concluídos, sem distinção quanto as investigações sigilosas em curso, observada pela Defesa, as mesmas limitações a todos impostas, a fim de evitar prejuízo às investigações.

4. Recurso desprovido.